Tribunal: TJPA
Processo: 0005269-90.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005269-90.2019.8.14.0130

APELANTE: RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II E V E §2-A, I, C/C ART. 288, AMBOS DO CP/40. ART. 244-B DO ECA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CABÍVEL APENAS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. CONDENAÇÕES QUANTO AOS CRIMES DO ART. 157, §2º, II E V E §2-A, I DO CP/40 E ART. 244-B DO ECA MANTIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE PROVADA NOS AUTOS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. INCABÍVEL. PENA APLICADA PROPORCIONAL E ADEQUADA À GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição do acusado pela máxima do
in dubio pro reo
quando se tem nos autos prova cabal de sua culpabilidade, devendo ser mantidas as condenações pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, eis que comprovada nos autos autoria e materialidade delitivas. Forçosa, porém, a absolvição quanto ao crime de associação criminosa do art. 288 do CP/40, pois segundo precedentes judiciais, é necessária a comprovação de permanência e estabilidade do grupo para configuração do tipo penal, o que não consta nos autos.

2. Inviável o decote da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, pois comprovado que o grupo, ao invadir o imóvel das vítimas, o fez por meio de revólveres, como comprovado pelo depoimento das duas vítimas, não havendo que se falar em suposto
bis in idem
, pois a grave ameaça elementar ao tipo penal não necessita ser exercida mediante arma de fogo e o uso desta denota maior reprovabilidade da conduta, a demandar maior reprimenda.

3. Penas decorrentes dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores aplicadas de modo proporcional e adequado à gravidade da conduta do acusado, devendo ser mantidas em sua íntegra.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para absolver o acusado do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP/40, mantida a sentença em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

35ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 04 de dezembro a 12 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA, em 15.06.2022 (Num. 10019147), nos autos da Ação Penal nº 0005269-90.2019.8.14.0130 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena total de 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, previstos no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 288, ambos do CP/40 e art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais (Num. 10019155), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo inicialmente a apelação por todos os crimes, por força da insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a absolvição ao menos do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), o qual estaria absorvido pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP/40). Subsidiariamente, requer, por fim, o decote da majorante do emprego de arma de fogo, sob pena de configuração de
bis in idem.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10019165, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10698072.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 11184736.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa, como pedido principal, requer a reforma da sentença, alegando
error in judicando
do magistrado de origem, pois não haveria provas suficientes a embasar a sentença condenatória, devendo o acusado ser absolvido mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, no dia 08.02.2019 os acusados Anderson dos Santos Sousa, Idenison Gama de Oliveira, Marivaldo Amaral Carreira e Rafael da Silva Nascimento se juntaram ao menor E. D. C. B. N., para cometerem crimes. Para tanto, no dia dos fatos, os acusados saíram de Belém/PA para Ulianópolis/PA, combinados com Anderson, e decidiram assaltar as vítimas que residem na Rua Gonçalves Dias, nº 163, bairro Centro. Primeiramente, o adolescente abordou e rendeu a vítima Ailton, com a arma de fogo, enquanto os acusados Marivaldo e Idenilson, também armados, reviraram o local, em busca de dinheiro e joias. Rafael, por sua vez, ficou responsável por instalar bloqueador de GPS no carro da vítima Ailton. A outra vítima, Althenir, chegou ao local 13:30 horas, e foi rendido de imediato. Na ocasião, os acusados subtraíram duas televisões marca LG, dois notebooks marca Samsung e Gateway, dois aparelhos celulares LG K10 PRO, dois relógios marca Condor, Mondane e dois relógios Orient, de cor prata e dourada; quatro alianças de ouro, diversos cartões de banco, documentos pessoais da vítima e a caminhonete Nissan Frontier Sl 4x4, 2013/2014, placa PGU 4579 da vítima Ailton. As vítimas foram amarradas e amordaçadas. Após, os acusados empreenderam fuga na caminhonete roubada. O acusado Rafael ficou na posse da caminhonete, seguindo rumo a Dom Eliseu, enquanto os demais envolvidos tentaram fugir de volta a Belém/PA, ocasião em que foram presos e apreendido ao tentar pegar ônibus. Os acusados Marivaldo e Idenilson, com o menor E. D. C. B. N. foram pegos ainda na posse de parte das
res furtivas,
e foi apreendido o aparelho celular do Acusado Marivaldo, sendo quebrado o sigilo telefônico sobre o mesmo, com autorização judicial. Em análise dos dados telefônicos, ficou constatado que o acusado Anderson foi quem financiou o crime e escolheu a vítima, orientando os demais acusados e custeando a vinda dos moradores de Belém/PA para a prática do crime.

Primeiramente, consigne-se que a ação penal foi distribuída, inicialmente, sob o tombo nº 0001205-37.2019.8.14.0130, imputando aos acusados Anderson dos Santos Sousa, Idenilson Gama de Oliveira, Marivaldo Amaral Carreira e Rafael da Silva Nascimento, os crimes ora apurados.

Posteriormente, por força da não localização do acusado Rafael, ora apelante, os autos foram desmembrados, por meio de decisão de 30.05.2019 (Num. 10018987 - Pág. 32), passando a acusação contra o acusado Rafael a tramitar nos autos do processo nº 0005269-90.2019.8.14.0130, ora apreciado. A prisão preventiva do acusado Rafael foi decretada em 26.03.2019 (Num. 10019068), sendo que este apresentou resposta escrita à acusação sob o Num. 10019096, quando o feito retomou regular tramitação.

Prosseguindo, à luz da narrativa fática da denúncia, têm-se provadas a materialidade e autoria delitivas do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II e V e §2-A, inciso I do CP/40) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) por meio do RG do menor E. D. C. B. N., nascido em 26.02.2001 - Num. 10018977 - Pág. 17; auto de reconhecimento feito pela vítima, identificando Rafael da Silva Nascimento como um dos assaltantes - Num. 10018978 - Pág. 3; auto de reconhecimento do acusado Rafael da Silva Nascimento, feito pelo acusado Marivaldo Amaral Carreira - Num. 10018978 - Pág. 5; auto de reconhecimento do acusado Rafael da Silva Nascimento, feito pelo menor em conflito com a lei/vítima E. D. C. B. N. - Num. 10018978 - Pág. 6; auto de reconhecimento do acusado Rafael da Silva Nascimento, feito pelo acusado Ailton Camilo Costa - Num. 10018978 - Pág. 8; auto de reconhecimento de pessoa feito pela vítima Althenir da Silva dos Santos, corrigindo erro anterior, em que apontou Rafael Constantino como autor do delito, pois o real autor seria Rafael da Silva Nascimento - Num. 10018978 - Pág. 9; fotografias de Rafael - Num. 10018978 - Pág. 10/13; auto de apresentação e apreensão do veículo Nissan Frontier Sl 4x4, ano e modelo 2013/2014, placa PGU 4579, cor preta - Num. 10018978 - Pág. 19; auto de entrega do veículo à vítima - Num. 10018978 - Pág. 20; transcrições de conversas via whatsapp - Num. 10018978 - Pág. 41/ Num. 10018979 - Pág. 6 e Num. 10018983 - Pág. 5/ Num. 10018983 - Pág. 8; prints das conversas via whatsapp - Num. 10018979 - Pág. 7/ Num. 10018983 - Pág. 4 e Num. 10018983 - Pág. 9/ Num. 10018984 - Pág. 3; foto do acusado com a arma de fogo - Num. 10018984 - Pág. 4/9; laudo pericial realizado no veículo apreendido, atestando a titularidade da vítima Ailton Camilo Costa - Num. 10018987 - Pág. 28.

No mesmo sentido, tem-se as provas orais colhidas em juízo, como o depoimento das vítimas Althenir da Silva Santos (Num. 10019114 a Num. 10019115) e Ailton Camilo Costa (Num. 10019116), das testemunhas PM Welson Lopes de Lima (Num. 10019117) e PM Jadiel da Silva França (Num. 10019118), todas as quais indicaram o acusado como um dos autores do roubo, bem como a corrupção do menor na prática do roubo.

Sendo assim, no que diz respeito aos crimes de roubo majorado mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como de corrupção de menores, não há como sustentar a absolvição do acusado mediante a máxima do
in dubio pro reo,
quando as provas e elementos informativos dos autos permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado. Portanto, mantenho a condenação quanto aos delitos do Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I e art. 244-B do ECA.

No que diz respeito ao crime do art. 288 do CP/40, este assim tipifica:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Em relação à configuração de referido delito, dizem os precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie
. 3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos. 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo e receptação, com base nas provas produzidas na instrução (oral, interceptação telefônica e laudo pericial), a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição por insuficiência de provas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 5. Apesar do legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial. Absolvição dos agravantes quanto ao crime de associação criminosa armada, com efeitos extensivos aos corréus (art. 580 - CPP). Manutenção da condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I duas vezes) e 180, caput, do Código Penal. (STJ - AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ATIPICIDADE
. TENTATIVA DE FURTO. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. SÚMULA 7/STJ. 1. O crime de associação criminosa é formal e autônomo e apenas exige, para sua configuração, a convergência de condutas com a finalidade de atingir resultados ilícitos, sendo irrelevante o efetivo cometimento das infrações penais inicialmente planejadas pelos membros do grupo. 2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que, pelos elementos colhidos, restou comprovada a estabilidade e a permanência da associação, demonstradas, sobretudo, pelas interceptações realizadas e pela própria confissão do agravante. Chegar a entendimento diverso, implica em exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial a teor da Súmula 7/STJ. 3. A aferição do quantum de pena a ser reduzido pela causa de diminuição da tentativa decorre da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 4. Na hipótese, consta dos autos que os atos executórios iniciaram no momento em que os réus adentraram pela primeira vez a agência bancária, percorrendo consideravelmente o iter criminis (e-STJ, fl. 1.431). 5. Entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável em recurso especial. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1844642 GO 2021/0057600-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Dos elementos contidos nos autos, não vislumbro prova cabal da permanência e estabilidade da suposta associação criminosa mantida entre os acusados, logo entendo forçosa a absolvição do apelante apenas quanto ao crime do art. 288 do CP/40, eis que paira dúvida razoável sobre sua configuração.

Não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA por suposta absorção pelo crime do art. 288 do CP/40, eis que o acusado resta absolvido deste último.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso para absolver o acusado do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP/40, mantendo as condenações pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

II.2 – Pedido de decote da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40 por configuração de
bis in idem:

A defesa impugna ainda, quanto ao mérito da sentença, a incidência da majorante do art. 157, §2º-A do CP/40, consistente no emprego de arma de fogo, pois entende que tal majorante acaba por configurar
bis in idem,
eis que a grave ameaça é inerente ao crime de roubo. A questão não merece maiores digressões. A circunstância elementar do tipo penal do art. 157,
caput,
do CP/40 consiste na subtração de coisa alheia móvel mediante “grave ameaça”. O emprego de arma de fogo é apenas uma das forças de se exercer tal grave ameaça e, por representar maior reprovabilidade, diante da alta letalidade da arma, acaba por demandar maior reprimenda, tudo com base no princípio da individualização da pena e ainda da proporcionalidade das penas.

Sendo assim, a aplicação do disposto no art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40 não configura, de modo algum,
bis in idem
, restando provada nos autos a circunstância majorante, notadamente por meio dos depoimentos das vítimas, já referidos (Althenir da Silva Santos - Num. 10019114 a Num. 10019115 e Ailton Camilo Costa - Num. 10019116). Sendo assim, nego provimento ao pedido.

II.3 – Pedido de revaloração das consequências do crime sob pena de
bis in idem.

Subsidiariamente a todos os demais pedidos, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, pleiteando o decote da valoração negativa das consequências do crime, pois a subtração das coisas seria elementar do tipo penal e, portanto, configuraria
bis in idem.
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 e a fixação da pena-base, o juízo de origem assim consignou na sentença (Num. 10019147):

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à
culpabilidade
, não foi norma a espécie, já que o próprio legislador colocou o concurso de agentes como causa de aumento, razão pela qual valoro negativamente a circunstância; não há registro de antecedentes; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as
circunstâncias do crime
permitem valoração negativa, já que a vítima teve a sua liberdade restringida durante a empreitada criminosa; as
consequências do crime
também permitem valoração negativa, já que os televisores, eletrodomésticos e notebooks não foram recuperados, o que causou considerável prejuízo econômico às vítimas, além dos danos psicológicos; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu [...]

Como se observa, três foram as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A culpabilidade, as circunstâncias do crime e suas consequências. A culpabilidade foi negativada com base no concurso de agentes, que embora figure como majorante no art. 157, §2º, inciso II do CP/40, foi usada pelo julgador para exasperar a pena-base, eis que a majorante do emprego de arma de fogo já fora usada na 3ª fase da dosimetria. Quanto às circunstâncias do crime, tenho justamente valoradas negativamente, eis que as vítimas foram privadas de sua liberdade por razoável tempo, gerando maior reprovabilidade na conduta dos assaltantes.

Em relação às consequências do crime, de fato, entendo que a perda patrimonial decorrente da subtração dos pertences da vítima não extrapolou aquela abarcada pela tipicidade da conduta, logo, levar em consideração a não recuperação das coisas como fundamento para exasperar a pena-base não seria idôneo. Todavia, os danos psicológicos decorrentes da conduta do acusado, que em concurso de agentes, privou as vítimas de suas liberdades, mantendo-as em cativeiro na sua própria casa não podem ser desconsiderados. A vulnerabilidade que acomete uma vítima quando ofendida em seus direitos dentro de seu próprio lar, na sua residência, à qual retornará todos os dias, com a lembrança do crime, é uma consequência de fato grave, muito além da simples perda patrimonial decorrente de um roubo comum, praticado em via pública ou em qualquer outro local. Tal abalo psicológico encontra-se provado nos autos por meio do depoimento de ambas as vítimas (Althenir da Silva Santos - Num. 10019114 a Num. 10019115 e Ailton Camilo Costa - Num. 10019116).

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. 1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma. 2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base ( AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 594917 GO 2020/0164554-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Portanto, também quanto à dosimetria penal entendo que não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a pena aplicada ao acusado pelo crime de roubo, sendo modificada apenas a somatória de penas, eis que fora absolvido do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP/40.

Dessa feita, subtraída da pena total a pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime do art. 288 do CP/40, restam a pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I do CP/40) e 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), gerando uma pena total de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para absolver o acusado Rafael Da Silva Nascimento quanto ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP/40, remanescendo sua condenação à pena total de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos tão somente pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/12/2023